Tribunal: TJMT
Processo: 1025954-47.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025954-47.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[WALQUIRIA BENEDITA DA SILVA - CPF: 040.412.981-13 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO TEMPORAL E DE DESVINCULAÇÃO DO CONTRATO AO CPF RECLAMANTE.

FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FORA DOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ARBITRADOS NA FORMA PLEITEADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito discutido nesta demanda (R$ 186,06), e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, sob fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e legalidade da inscrição realizada.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que seja desvinculado o contrato do CPF da reclamante, majorado o
quantum
indenizatório e a reclamada condenada ao pagamento da indenização por dano temporal.

3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4.
Quantum
indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença parcialmente reformada quanto à majoração da verba indenizatória.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e legalidade da inscrição realizada nos órgãos de proteção ao crédito.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja desvinculado o contrato do CPF da reclamante, majorado o valor indenizatório o valor indenizatório fixado em sentença para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Requer, ainda, a condenação da reclamada ao pagamento de dano temporal e aplicação das Súmulas 362 e 54 do STJ.

No caso, a reclamante sustenta a inexistência de relação jurídica entre as partes e alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida, juntando extrato da negativação.

Salienta que em 11/09/2020 registrou reclamação na plataforma “consumidor.gov” (protocolo n. 2020.09/00003566989), mas não obteve êxito em resolver a situação com a empresa reclamada. Alega, ainda, que em 16/09/2020 contatou o Banco (protocolo n. 310550283 – Atendente Isabela), sendo informada que o assunto já estava sendo tratado pelo agente terceirizado de cobrança.

O Banco recorrido alega que os fatos narrados pela reclamante não são capazes de causar prejuízos e que não restou comprovada qualquer conduta ilícita ou abusiva da instituição bancária, postulando ao final pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso restringe-se ao
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais, em razão da ausência de comprovação de relação jurídica entre as partes e da legalidade da inscrição realizada, bem como, ao reconhecimento ou não do dano temporal e se procede o pedido desvinculação do contrato do CPF da recorrente.

No caso, verifica-se que, de fato, o Juízo
a quo
ao proferir a sentença que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais,

não se manifestou a respeito dos pedidos de desvinculação do contrato do CPF da parte autora e de condenação da reclamada ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de dano temporal por aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, questão que pode ser enfrentada nesta via recursal, em decorrência da teoria da causa madura.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifica-se que o Banco reclamado não esclareceu o objeto do contrato n. 040412981000013EC, origem do débito e da negativação questionada nos autos e não apresentou nenhum documento capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, bem como, a contratação dos serviços bancários pela recorrente e, consequentemente, a legalidade do débito e da negativação realizada (extrato de negativação no Id. 92118471).

Desse modo, considerando que na sentença foi declarada a “
inexistência do débito descrito na inicial”,
o contrato cujo débito foi questionado nos autos deve ser desvinculado do nome da reclamante.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Ressalte-se que houve a tentativa da reclamante em solucionar a questão na plataforma “consumidor.gov” (2020.09/00003566989) e administrativamente perante o Banco reclamado (protocolo n. 310550283), sem êxito.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido.

Além disso, não há notícia de negativação preexistente, mas, apenas negativações posteriores, fato este que não interfere no valor arbitrado na condenação de danos morais.

Assim, à vista de tais critérios acima elencados, bem como em atenção aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Quanto ao pedido de dano temporal, verifica-se que o reclamante sustenta a autonomia do dano temporal, via aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Assevera que o tempo é finito e a consumidora sofreu inúmeras vezes por dispender seu tempo por conta das falhas da reclamada, enquanto poderia estar se dedicando a sua família, saúde e lazer.

Pois bem, malgrado a argumentação vertida pela recorrente, saliente-se que a tentativa administrativa de solucionar a situação já foi considerada para a contabilização e majoração dos danos morais pleiteados, de modo que a indenização por danos morais fixadas por esta Turma é suficiente para compensar os danos extrapatrimoniais sofridos e, já contempla eventual tempo despendido pela consumidora, não havendo que se falar em indenização extra por desvio produtivo do consumidor.

Em relação à fixação dos juros, a sentença recorrida não comporta reforma, posto que se trata de relação extracontratual, de modo que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data de arbitramento, nos termos das Súmulas 54/STJ e 362/STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para: a) determinar a desvinculação do Contrato n. 040412981000013EC do CPF da Recorrente; b) majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e ; c) indeferir o pedido de condenação da reclamada ao pagamento de dano temporal, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021